Tribunal: TJDFT
Processo: 0714978-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EX-POLICIAL MILITAR EXCLUIDO DA CORPORAÇÃO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM UNIDADE PRISIONAL MILITAR (NCPM). ARTS. 18, V E VI, DA LEI 14.751/2023. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA O CIR (ALA DE EX-POLICIAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que, diante da comprovação da perda do vínculo do apenado com a Polícia Militar do Distrito Federal, determinou sua transferência do Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM) para o Centro de Internamento e Reeducação (CIR), ala reservada a ex-agentes de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se ex-policial militar desligado da corporação tem direito subjetivo de cumprir pena em unidade prisional militar, à luz da Lei 14.751/2023, do art. 62 do CPM e das condições materiais das unidades prisionais do DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As prerrogativas previstas nos artigos 5o, XVII, e 18, V e VI, da Lei 14.751/2023 restringem-se aos militares ativos, da reserva remunerada ou reformados, que mantenham posto, patente ou graduação. Com a perda definitiva desse vínculo funcional, o apenado deixa de ostentar a condição jurídica de militar, não lhe assistindo direito subjetivo à custódia em unidade prisional militar.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.751/2023, arts. 18 V e VI, CF/88, art. art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1947256, 0734315-07.2024.8.07.0000, Relator(a): Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.